Tribunal: TJBA
Processo: 8026727-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026727-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON SANTOS MASSENA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DO LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA DA ARMA. AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CORRETA NEGATIVA DE ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I- A ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi devidamente justificada pelo Ministério Público, com base na existência de maus antecedentes relacionados a violência doméstica, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP, não se tratando de direito subjetivo do réu, mas de faculdade do titular da ação penal, conforme consolidado na jurisprudência do STJ. II- A denúncia descreve de forma clara e objetiva a conduta delitiva atribuída ao réu, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa, inexistindo vício que enseje inépcia. III- Materialidade e autoria comprovadas por auto de apreensão, depoimentos policiais e confissão judicial do réu, que admitiu a posse da arma de fogo sem autorização legal. IV- A excludente de ilicitude por estado de necessidade exige situação de perigo atual e inevitável, o que não restou demonstrado nos autos. V- O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de eficiência da arma para a configuração do delito (Súmula nº 08/TJBA). VI- Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não enseja redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. VII- A pena de multa, por se tratar de sanção penal principal, é de aplicação obrigatória quando cumulada no tipo penal, sendo inviável seu afastamento com base em alegações genéricas de hipossuficiência financeira, a serem examinadas na execução penal. VIII- A presença de maus antecedentes, ainda que não configure reincidência, impede a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8026727-02.2024.8.05.0001, interposta por JEFERSON SANTOS MASSENA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO, E, NA EXTENSÃO, JULGAR PELO IMPROVIMENTO, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA